Tribunal: TJMT
Processo: 1060614-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060614-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
XMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, E EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.
]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROSANIR CATARINA HUBER - CPF: 269.906.360-68 (APELANTE), THEODORO HUBER SILVA - CPF: 979.301.131-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE PAULO BORGES DE ASSIS - CPF: 928.877.082-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JOSE PAULO BORGES DE ASSIS - CPF: 928.877.082-87 (ADVOGADO), ROSANIR CATARINA HUBER - CPF: 269.906.360-68 (APELADO), THEODORO HUBER SILVA - CPF: 979.301.131-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A EXMA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E EXMO SR DES MARCIO VIDAL, ACOMPANHAM O RELATOR, COM FUNDAMENTOS DIVERSOS. VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:, EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, E EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE OBJETIVA A NULIDADE DOS ATOS EMANADOS DE ÓRGÃO DO EXECUTIVO QUE CONCEDERAM À SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIDADE, ENQUADRAMENTO E PROGRESSÕES, SOBRETUDO APOSENTADORIA, PORQUANTO NÃO APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – DECURSO DO TEMPO NÃO POSSUI O CONDÃO DE CONVALIDAR ATOS QUE AFRONTEM O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – PREJUDICIAIS AFASTADAS – MÉRITO: PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE ATOS INCONSTITUCIONAIS – RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA PELO TRANSCURSO DE LARGO LAPSO TEMPORAL – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO – ART. 21, CAPUT, DA LINDB – DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO REPENTINA DO ATUAL CARGO FUNCIONAL E NA ABRUPTA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal, certo que o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. “(...) se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, pois, o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial”. (Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB). (TJMT, N.U 0136992-68.2012.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, Julgado em 23/05/2013, DJE 12/07/2013).

3. De acordo com o art. 21 da Lei n. 13.655/2018, que promoveu alterações à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), “A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas”.

4. Em que pese a forma que se deu a elevação e progressão da carreira da servidora pública, é certo que ela adquiriu, no decorrer da longa relação de trabalho, a legítima confiança na estabilização de seu vínculo funcional, uma vez que a inércia do ente estatal por extenso lapso temporal revelou aquiescência com a permanência dela no serviço público, incutindo-lhe a segurança inerente à condição de servidora pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Tem-se em perspectiva recursos de apelação cível manejados por Rosanir Catarina Huber e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação civil pública manejada pelo Ministério Público, julgou procedente os pedidos vindicados na exordial para declarar a nulidade do Decreto no 145/2011 que concedeu à primeira estabilidade excepcional no serviço público, bem como a nulidade dos atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramentos e progressões, até alcançar a aposentadoria no cargo de “Analista Administrativo” (Ato no 3.666/2019).

A apelante Rosanir Catarina Huber, em suas razões recursais, discorre sobre o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que estabiliza o vínculo do servidor público irregular com base na excepcionalidade da Teoria do Fato Consumado, consubstanciada com os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, dignidade da pessoa humana e boa-fé.

Defende a nulidade da sentença por afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ter apreciado o caso da recorrente com base em outros julgamentos envolvendo servidores estáveis, desconsiderando as particulares do seu caso.

Em outro sentido, aponta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dada a necessidade de dilação probatória acerca das provas a serem produzidas, uma vez que o decisum não buscou analisar o processo administrativo que concedeu a estabilidade da servidora.

Suscita a ocorrência de prescrição e decadência de se questionar o ato administrativo do Estado de Mato Grosso com base em ação civil pública proposta há quase 10 (dez) anos após a prática do ato.

Pontua a estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, argumentando que a iniciativa da concessão da estabilidade partiu do órgão executivo.

Assinala a legalidade da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT e violação de princípios constitucionais.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, nas suas razões recursais, pretende a reforma do decisum sobre o fundamento da falta de ilegalidade e necessidade de convalidação da situação funcional pela segurança jurídica, sustentando, ainda, a ocorrência de decadência.

O Ministério Público contrarrazoou os recursos (id. 92822148).

Instada a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o desprovimento dos apelos (id. 94054967).

É o relatório.

À pauta, pois.

Intimem-se e cumpra-se.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THEODORO HUBER SILVA, OAB/MT 12984.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Concomitantemente, os apelantes suscitaram preliminar de ocorrência de prescrição e decadência, alegando que o fundamento utilizado na sentença para afastar a incidência de referidas prejudiciais de mérito não estaria em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, em que restou assentado que, na ausência de previsão de prazo prescricional da ação civil pública, seria recomendável, por analogia, a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 21 da Lei de Ação Popular.

Entretanto, razão não lhes assistem.

A pretensão do Ministério Público é no sentido de desconstituir o ato administrativo que efetivou a servidora pública estabilizada em cargo público, elevando-a à cargo de carreira de nível superior, diferente daquele para o qual foi contratado pelo regime celetista e, no qual deveria ter sido estabilizada, contrariando as regras de ingresso no serviço público.

Trata-se, na espécie, de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, motivo pelo qual os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. É que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

Nessa toada, colha-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. (...) 2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (...) (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).”

De fato, com o advento da Constituição Federal de 1988, todo servidor público para ter direito a estabilidade e efetividade, por imperativo constitucional deve ser previamente aprovado em concurso público ou contemplar a excepcionalidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Na hipótese vertente, em que se questiona a inconstitucionalidade do ato combatido, por que beneficia servidora pública com cargo pelo qual não foi estabilizada extraordinariamente, resta impossibilitada a ocorrência da prescrição e da decadência, pois a ofensa à Carta Magna não é passível de convalidação devendo ser combatida a qualquer tempo conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – EXCEÇÃO À REGRA PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014 (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (...). (N.U 0032428-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)” (g.n.)

Desse modo, não há falar em prescrição ou decadência para o Ministério Público buscar, em juízo, providências cabíveis para restaurar a necessidade de observância do princípio constitucional do concurso público, desimportando o tempo que o servidor permaneceu, ilicitamente, no exercício do cargo.

Com essas considerações, rejeito às preliminares sobre decadência e prescrição.

V O T O (PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR):

Ainda em preliminar, a apelante Rosanir assinala que a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, fundada a pretensão da alegação no fato de não ter apreciado a individualidade do caso da recorrente, desprezando a produção probatória.

Inobstante a ênfase dada pela apelante, cumpre esclarecer que ao Estado-juiz, destinatário final das provas, cabe decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, isso dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que reputar ter cada uma delas.

Embora a produção de provas constitua direito da parte, comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Nessa linha, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo.

Justamente por isso, disciplina o art. 370 do CPC o seguinte:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso em estima, as provas e os documentos contidas na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Insta consignar que a fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado.

Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, consoante a jurisprudência pátria a seguir transcrita:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA [...] Não há nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando se constata que o Magistrado examinou as questões pertinentes, sobretudo, as imputações feitas ao Agente, considerando-o praticante de ato de improbidade administrativa e que incidiu nas regras do art. 11, caput, da Lei de Improbidade. [...]” (TJMT, Ap 63896/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 03/11/2015, DJE 11/11/2015).

Conquanto a apelante pretenda passar a impressão de que a sentença seria nula, por ausência de fundamentação, de se ver que a sentença recorrida não encerra nulidade por fazer menção a outros casos também decididos de igual maneira, sobretudo porque o caso da apelante não fora desconsiderado.

Se não bastasse, fundamentação sucinta não quer significar ausência de fundamentação e, no caso, os fundamentos são extraídos da sentença, tanto que foi viabilizada a via recursal para a apelante pudesse questionar a existência da sua responsabilidade e a imposição das penalidades pelos fatos descritos nos autos.

Desta forma, REJEITO a referida preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

A controvérsia recursal concentra-se, basicamente, em perquirir sobre a legalidade dos atos que concederam à apelante Rosanir, a indevida estabilidade no serviço público (Decreto no 145/2011), anulando-se por arrastamento os atos administrativos subsequentes, inclusive, o ato que concedeu à requerida a aposentadoria em cargo de natureza efetiva.

Cumpre registrar, inicialmente, que se verifica, na esfera pública, um expressivo número de servidores (federais, estaduais e municipais) que ingressaram no serviço público em período que antecedeu a promulgação da Constituição Federal, em 05/10/1988.

Os servidores que ingressaram no serviço público até 05/10/1983, sem concurso público, mas que continuaram no exercício de suas funções até 05/10/1988, são considerados estáveis. Esses servidores foram contemplados com a denominada estabilidade anômala, extraordinária ou excepcional, prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Sucede que os servidores que ingressaram no serviço público, sem concurso, no período compreendido entre 06/10/1983 e 05/10/1988 remanesceram desprovidos de regulamentação específica acerca de sua situação jurídica, inexistindo, por exemplo, dispositivo constitucional que estabeleça que esses servidores devam ser demitidos.

Nesse cenário de indefinição, muitos servidores admitidos no aludido período, que não foram abarcados pela estabilidade excepcional, ocuparam e ainda ocupam cargos previstos nas estruturas dos órgãos públicos, bem como exerceram e continuam exercendo suas atribuições como servidores de carreira, recebendo o tratamento correspondente, dando suporte técnico e contínuo aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta.

E, mesmo após longos anos de serviço público efetivamente prestado, tem-se observado que esses servidores podem vir a enfrentar processo administrativo ou judicial que culmine na extinção repentina do seu vínculo funcional ou podem enfrentar obstáculos para obtenção da aposentadoria, não se vislumbrando a adoção de uma solução equânime por parte das autoridades públicas no enfrentamento da questão.

Oportuno consignar, ademais, que a regra do prazo quinquenal para aferir se determinado servidor faz jus ou não a uma estabilidade sui generis – para além de não possuir qualquer razão lógico-jurídica – vulnera, em última análise, o princípio da isonomia.

Ora, a diferença de apenas um dia no ingresso do serviço público tem o condão de obstar a concessão da estabilidade ao servidor, lançando-o em um contexto de incertezas quanto à continuidade do seu vínculo funcional e, inclusive, quanto à obtenção de sua aposentadoria.

Pois bem.

Não se desconhece que a jurisprudência se posiciona no sentido de serem nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não se cogitando, em regra, a concessão de estabilidade ao agente contratado temporariamente ou sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional.

Não obstante, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades, também já se manifestaram pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais por razões de segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

A título exemplificativo, cita-se o RMS 25.652/PB, julgado no âmbito do STJ, donde se infere a seguinte conclusão:

“6. Os atos que efetivaram os ora recorrentes no serviço público da Assembleia Legislativa da Paraíba, sem a prévia aprovação em concurso público e após a vigência da norma prevista no art. 37, II da Constituição Federal, é induvidosamente ilegal, no entanto, o transcurso de quase vinte anos tornou a situação irreversível, convalidando os seus efeitos, em apreço ao postulado da segurança jurídica, máxime se considerando, como neste caso, que alguns dos nomeados até já se aposentaram (4), tendo sido os atos respectivos aprovados pela Corte de Contas Paraibana.

7. A singularidade deste caso o extrema de quaisquer outros e impõe a prevalência do princípio da segurança jurídica na ponderação dos valores em questão (legalidade vs segurança), não se podendo fechar os olhos à realidade e aplicar a norma jurídica como se incidisse em ambiente de absoluta abstratividade.”

Igualmente, da jurisprudência deste Tribunal de Justiça colhe-se o MS 75.172/2011, MS 84.949/2008, MS 0051936-33.2013.8.11.0000 e MS 0136992-68.2012.8.11.0000 nos quais, ao se examinar a condição do vínculo funcional de servidores do Poder Judiciário, foi reconhecida a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada pelo transcurso de largo lapso temporal, a despeito do não preenchimento dos requisitos delineados no art. 19 do ADCT.

Reproduz-se, a propósito, a ementa exarada no Mandado de Segurança no 0136992-68.2012.8.11.0000, julgado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do i. Des. Rui Ramos Ribeiro, em que foi mantida a estabilização excepcional conferida a servidoras desta Corte em observância aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – SERVIÇOS PRESTADOS POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS – REGIME ESTATUTÁRIO – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO – 1. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 2. DECADÊNCIA – ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/99 – INAPLICABILIDADE – 3. MÉRITO – PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 19 DO ADCT E. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAMPOUCO DO ART. 280 DA LC/MT N. 04/90 – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA – ESTABILIZAÇÃO LABORAL EM DECORRÊNCIA DA PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA BOA-FÉ – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3. Não há tecnicamente como reconhecer a estabilidade ao servidor que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 19 do ADCT e 41 da Carta Política do Brasil, tampouco nas disposições do art. 280 da LE/MT n. 04/90. Contudo, se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, pois, o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial. (Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB).

(N.U 0136992-68.2012.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, Julgado em 23/05/2013, DJE 12/07/2013) (g. n.)

Ressalte-se que, contra o referido acórdão, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário (RE n. 1.165.280/MT), que foi recentemente julgado no âmbito do STF, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de cuja decisão monocrática se extraem os seguintes fundamentos:

“(...) A análise dessas circunstâncias concretas revela a seguinte conclusão: as servidoras tiveram seu regime alterado (do celetista para o estatutário), por força de lei, no ano de 1990, e permaneceram cerca de 20 anos exercendo os cargos de boa-fé sem qualquer questionamento por parte do Poder Público.

Nesse caso, entendo que o transcurso do tempo determina que a declaração de nulidade dos atos seja mitigada. Há que se considerar, ainda, a idade dessas servidoras afetados pelo ato impugnado e as dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho e encontrarem novas formas de sustento de suas famílias.

Assim, considerando o decurso de mais de 30 anos entre a investidura dos impetrantes e a presente data, é imperioso que a solução seja guiada pelos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana”

(STF - RE: 1.165.280/MT, 0136992-68.2012.8.11.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 23/02/2021) (g. n.)

A meu sentir, o raciocínio jurídico levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos julgados em relação aos servidores do Poder Judiciário – já ratificado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal –, aplica-se, igualmente, ao presente caso.

Com efeito, de rigor sejam observadas as peculiaridades que singularizam cada hipótese para valorar a situação jurídica do servidor, sob pena de violação a postulados de índole constitucional, máxime quando se tem em perspectiva hipótese de estabilização excepcional.

No presente caso, Rosanir Catarina Huber iniciou seu trabalho em 12 de julho de 1985, exercendo o cargo de Odontóloga, junto ao IPEMAT, através da Portaria no 134/84.

Em 06/07/1989, foi enquadrada no cargo de “odontóloga”, classe B, ref. 10, com efeitos a partir de 01/06/1989 (Portaria 74/89).

Pelo Decreto no 145/2011, de 18/02/2011, que a requerida foi ilegalmente declarada estável no serviço público, com efeitos a partir do dia 22/06/2010.

Posteriormente, a Rosanir obteve enquadramentos e progressões indevidas, até obter aposentadoria no cargo de “Analista Administrativo”, em 15/08/2019, de acordo com o Ato no 3.666/2019.

A estabilidade concedida à época à Rosanir foi fundamentada em decisão do Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, proferida no processo n.o 2.136/CPPGE/2009.

A ação civil pública em que se impugna os atos administrativos supramencionados foi ajuizada somente em 2019 (ou seja, 34 anos após o ingresso da apelante no serviço público!), valendo notar que apenas em março de 2021 sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão do Ministério Público para declarar nulos os atos que se refiram à apelada e determinar a interrupção do pagamento de qualquer remuneração ou subsídio.

De acordo com o Ministério Público, o reconhecimento da estabilidade extraordinária, regida pelo art. 19 do ADCT, jamais poderia conceder à servidora elevação ao cargo de regime estatutário, sobretudo os atos posteriores que o fizeram alcançar o cargo de “Analista Administrativo”.

Ocorre que, diante da contextualização fática processual encimada, é que se evidencia a necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações.

A respeito do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, oportuno reproduzir a doutrina de Joaquim José Gomes Canotilho, in verbis:

“Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’ – legislativo, executivo e judicial.” Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1998, p. 250, Almedina. (g. n.)

É dizer, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade são vetores que devem ser observados pela Administração e pelo Poder Judiciário para se mensurar o acerto ou desacerto de uma solução jurídica no caso concreto.

Como a ordem jurídica vigente está marcada pela força normativa das regras e princípios emergentes da Constituição Federal, todos vocacionados a garantir a prevalência da dignidade da pessoa humana, os operadores do Direito devem adotar uma postura que concretize as finalidades constitucionais, tendo em perspectiva que no centro do ordenamento jurídico está a pessoa, e não as instituições.

Para além disso, importa consignar que, a partir das alterações promovidas pela Lei n. 13.655/2018 à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o consequencialismo jurídico é realidade que se faz presente no Direito Público brasileiro, consoante se infere do art. 21 e seu parágrafo único, verbis:

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Vê-se, pois, que a norma exige que sejam expressamente indicadas as consequências mais importantes decorrentes da invalidação de ato nas esferas administrativa ou judicial, seja em termos econômicos, político-administrativos e/ou sociais. Além disso, o julgador não poderá invalidar o ato, negócio ou norma administrativa quando, disso, decorrerem estados jurídicos ou administrativos inconstitucionais e/ou inexequíveis.

No presente caso, a declaração de invalidade dos atos que dizem respeito à apelante implicaria na perda repentina do cargo atualmente ocupado e na abrupta diminuição de seus vencimentos, lançando a servidora aposentada à situação de comprometimento financeiro após mais de 34 anos ininterruptos de exercício no serviço público prestado.

Impõe-se considerar, ainda, a idade da apelada, que hoje conta com 68 (sessenta e oito) anos de idade, o que robustece a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e a obtenção de nova forma de subsistência de sua família.

Destarte, em que pese a forma que se deu o ingresso da apelante no serviço público, é certo que ela adquiriu, no decorrer da longa relação de trabalho, a legítima confiança na estabilização de seu vínculo funcional, uma vez que a inércia do ente estatal por extenso lapso temporal revelou aquiescência com a permanência dele no serviço público, incutindo-lhe a segurança inerente à condição de servidor pública, inclusive no cargo que atualmente ocupa.

Frise-se, ainda, que há quase 34 anos a apelada logrou a progressão ao cargo de Analista Administrativo, cargo esse que hoje ocupa, havendo percebido, de boa-fé, subsídio correspondente ao cargo durante todo esse período, sendo evidente que também se encontra consolidado esse vínculo funcional, notadamente em observância aos princípios da estabilidade econômica e irredutibilidade dos vencimentos, que devem nortear as relações de trabalho.

Releve-se que a garantia da irredutibilidade de vencimentos apresenta-se, inequivocamente, como uma garantia individual dos servidores públicos, funcionando como modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido.

Deduz-se, pois, que, in casu, a prolongada omissão da Administração fez com que a apelante permanecesse vinculado ao serviço público, exercendo suas funções de modo ininterrupto e contínuo por mais de 34 anos, e introduziu nela a confiança legítima da estabilização funcional que, de fato, não deve ser desconsiderada de forma abrupta e repentina pela via judicial.

Observa-se, ainda, que não restou provada a má-fé da servidora, sendo que os elementos probatórios reunidos nos autos não cuidaram de apontar nenhuma ilegalidade a ela atribuída. De fato, não se verifica a ingerência da apelante na edição dos atos impugnados, que emanaram da Mesa Diretora do Poder Legislativo, com embasamento em leis, resoluções e decretos legislativos pertinentes.

Assim, a despeito da inexatidão dos atos que concederam elevação e progressão da servidora estabilizada extraordinariamente, tem-se que o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé da servidora, convalidou o seu vínculo com o Poder Público e sua atual situação funcional.

Vale ressaltar que o único prejudicado no caso em exame é a servidora pública que, a despeito de haver efetivamente prestado serviço público por mais de 34 anos, deixaria de perceber seu salário imediatamente assim que destituído do cargo.

Portanto, diante do conjunto probatório reunido nos autos e das particularidades do caso, bem como em irrestrita vassalagem aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, forçoso promover a convalidação dos atos impugnados e, por conseguinte, reconhecer o direito da apelante de ser mantida no cargo que atualmente ocupa, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Rosanir Catarina Huber, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do subsídio integral que a servidora aposentada recebe.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR, DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, E SER ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL , PEDIU VISTAS O 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 31 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, no sentido de rejeitar as preliminares de decadência, de prescrição e de nulidade da sentença e, no mérito, “
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Rosanir Catarina Huber, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do subsídio integral que a servidora aposentada recebe
.”

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do Decreto no 145/2011, que concedeu à requerida Rosanir Catarina Huber, a estabilidade excepcional no serviço público e ainda; a nulidade dos atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramentos e progressões, até alcançar a aposentadoria no cargo de ‘Analista Administrativo’ (Ato no 3.666/2019).

Condeno a requerida Rosanir Catarina Huber, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Providência, uma vez que são isentos.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida Rosanir Catarina Huber, de qualquer remuneração, subsídio, aposentadoria, etc., provenientes e decorrentes do Decretos no 145/2011 e do Ato no 3.666/2019, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público. [...]. (Id. 92822115 – fls. 7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Tem-se, portanto, que os argumentos expostos pela embargante não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. O que a embargante pretende, na verdade, é a reforma da decisão proferida e, para tanto, deve buscar os instrumentos legais plausíveis e suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é inviável por meio destes embargos.

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a ser sanados, conheço dos embargos, para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como foi publicada. [...]. (Id. 92822125 – fls. 3).

Quanto às questões preliminares de decadência, de prescrição e de nulidade da sentença fundamentada na alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, e de cerceamento de defesa, suscitadas por
Rosanir Catarina Huber
, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitá-las.

Rosanir Catarina Huber foi admitida, em
12 de julho de 1985
, para desempenhar a função de Odontólogo no
Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, conforme ficha funcional (Id. 92822002) e Portaria no 134, de 12 de julho de 1985, editada pelo Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso (Id. 92822036).

É de se registrar que, não há prova de que aquela teria sido contratada pelo Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT sob o
regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
no período de 30 de setembro de 1982 até o dia 11 de julho de 1985. Aliás, a própria apelante admite que o vínculo anterior com a Administração era de prestador de serviços: “
Em 30 de setembro de 1982, a Requerida foi contratada como prestadora de serviços odontológicos pelo extinto Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT
” (Id. 92822027 – fls. 2).

Além disso, no extrato do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS consta que o vínculo com o Estado de Mato Grosso iniciou em 12 de julho de 1985 (Id. 92822007 – fls. 2), a revelar a inexistência de contrato de trabalho anterior firmado com o ente público.

Assim, resta evidente que
Rosanir Catarina Huber
não preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, qual seja, cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988, já que foi admitida no serviço público em 12 de julho de 1985.

Nada obstante, o Governador do Estado de Mato Grosso declarou a estabilidade extraordinária daquela, conforme Decreto no 145, de 18 de fevereiro de 2011:

Art. 1o Fica declarada estável no Serviço Público Estadual, com fulcro em matéria sumulada pelo Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso – Processo n° 2.136/CPPGE/2009/ 800714/PGE/2008, bem como no Parecer n° 009/SGGP/2011, da Procuradoria-Geral do Estado – Processo n° 467182/2010; a servidora Rosanir Catarina Huber, matrícula n° 81485, a qual passa a ter tratamento equiparado ao conferido aos servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, artigo 39, ‘caput’, da CF/88, artigo 4° da Lei Estadual n° 5.624 de 25 de julho de 1990 e artigo 280 da Lei Complementar Estadual n° 04 de 15 de outubro de 1990.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos a partir de 22/06/2010. [...]. (Id. 92822105 – fls. 1).

No caso, o
Decreto do Estado de Mato Grosso no 145, de 18 de fevereiro de 2011,
está em dissonância com o disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a impor a declaração de sua nulidade e dos atos dele decorrentes.

Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática do servidor.

[...] Não é possível invocar os princípios da boa-fé, da segurança jurídica ou da dignidade da pessoa humana para amparar condição que viola não apenas a observância de concurso público, mas também os princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e tantos outros que garantem o acesso dos indivíduos, em condição de igualdade, a cargos e empregos públicos. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, ARE 929233/RJ AgR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2017).

Ademais, a manutenção de
Rosanir Catarina Huber
no quadro de servidores do Estado de Mato Grosso importa em prejuízo aos cofres públicos
. Isto porque, houve a incorporação da carreira dos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com todas as vantagens, como se servidor declarado estável fosse equiparado ao efetivo.

De fato, ainda que se se tratasse de servidor declarado estável, este teria direito tão somente de permanecer no serviço público, sem a incorporação da carreira.

[...] I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.

II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1238618/AC AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2020).

[...] I.

Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias.

II.

Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2a T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).

III.

Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do ‘aproveitamento’ de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 (‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’). [...].

(STF, Tribunal Pleno, ADI 289/CE, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 16 de março de 2007).

E a permanência no serviço público,
ainda que fosse admitida
, não autorizava a sua aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, que se aplica somente aos servidores efetivos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] Conforme consta do art. 40,
caput
, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

O § 13 do art. 40 da Carta Maior, por seu turno, determina que os ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público estão vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS).

Portanto, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a participação no regime próprio de previdência estadual é prerrogativa dos agentes públicos que, após aprovação em concurso público e nomeação para o cargo, ostentam o atributo da efetividade.
Por tal razão, não estão incluídos no regime previsto no
caput
art. 40 da Constituição Federal as pessoas contempladas pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visto que, embora, por expressa determinação constitucional, detenham estabilidade, não possuem a necessária efetividade
. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 5111/RR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, a
imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de:

i
)

dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso tão somente para excluir a multa cominatória; e

ii
)

negar provimento ao recurso de
Rosanir Catarina Huber.

EM 31 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, VENCIDO O 2o VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Rosanir Catarina Huber
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação civil pública manejada pelo Ministério Público, julgou procedente os pedidos vindicados na exordial para declarar a nulidade do Decreto no 145/2011 que concedeu à primeira estabilidade excepcional no serviço público, bem como a nulidade dos atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramentos e progressões, até alcançar a aposentadoria no cargo de “Analista Administrativo” (Ato no 3.666/2019).

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência e a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foram rejeitadas à unanimidade.

No mérito, observa-se que, o eminente Relator, o Juiz Convocado
Dr. Alexandre Elias Filho

deu provimento aos recursos
de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Rosanir Catarina Huber
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do subsídio integral que a servidora aposentada recebe.

Em seu voto consignou a necessidade de aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, por se tratar de servidora pública que se encontra no exercício do cargo há mais de 34 (trinta e quatro), para
reconhecer o direito da apelante de ser mantida no cargo que atualmente ocupa.

O 1o Vogal, o Exmo. Sr. Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
o acompanhou.

Por sua vez, o eminente 2o Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa

deu provimento em parte, ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, tão somente para excluir a multa cominatória e, negou provimento ao recurso de
Rosanir Catarina Huber
.

Em seu voto consignou que, resta evidente que
Rosanir Catarina Huber
não preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, qual seja, cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

Ressaltou também, ser incabível a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, sob o fundamento de que,
ainda que se se tratasse de servidor declarado estável, este teria direito tão somente de permanecer no serviço público, sem a incorporação da carreira.

F
risou, ainda, que, a
permanência no serviço público, ainda que fosse admitida, não autorizava a sua aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, que se aplica somente aos servidores efetivos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal
.

Por outro lado, em relação ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, destacou que,
não se mostra razoável a
imposição de multa cominatória ao Poder Público, que acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade e, eventual descumprimento da ordem judicial e sua respectiva responsabilização poderá ser realizada por outros meios, menos prejudiciais à coletividade.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Nesse aspecto, a presente técnica de julgamento se limita ao mérito dos recursos de apelação, uma vez que as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência foram rejeitadas à unanimidade.

Pois bem.

QUESTÃO DE ORDEM

Ressalta-se, inicialmente, a presença de questão de ordem que poderá implicar no reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso, consistente na decisão nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000 em trâmite perante o egrégio Órgão Especial deste Sodalício (ID n. 126258195 - daqueles autos), que homologou o acordo parcial firmado entre o Estado de Mato Grosso, Ministério Público e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
nos seguintes termos:

Item I – Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

Item II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

Item III –
O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas
;
[Destaquei]

Assim, para evitar futura arguição de nulidade, levanto
questão de ordem para que o presente julgamento seja suspenso até o
julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

De acordo. Sugiro inclusive que a Câmara suspenda todos os casos que dependam do julgamento da ADI.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acolho.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THEODORO HUBER SILVA, OAB/MS 12984-A.

Senhor presidente,

Eu também iria suscitar uma questão de ordem por essa questão, contudo, tivemos o primeiro julgamento em 30/11/2021, favorável por maioria e até com base no princípio da causa madura, caso fosse o entendimento dessa colenda câmara, de julgar, se fosse pelo entendimento favorável, porque caso o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade não seja homologado, porque o acordo não foi homologado ad referendum, contudo, na sessão plenária foi suscitado se havia a legalidade de se fazer o acordo em uma ação direta de inconstitucionalidade.

O processo foi suspenso, mas mesmo que entenda que seja inconstitucional, caso vossas excelências julguem favorável mantendo o julgamento de 30/11/2021, com base no princípio da causa madura, não traria nenhum impedimento, nenhum prejuízo aos presentes autos.

Falo isso até por ser uma servidora que tem quase 70 anos, se ela estivesse em atividade, quase 40 anos de serviço público no Estado de Mato Grosso, aposentou com mais de 37. Há precedentes desse Tribunal, há precedentes do STF, com base na segurança jurídica, teoria da confiança.

Então, caso essa colenda câmara entenda na manutenção do julgado de 30/11/2021, peço vênia para que a gente coloque um ponto final, causa uma questão psicológica, porque você já está aposentada, no gozo da sua aposentadoria, com mais de 37 anos de serviço prestado, isso é incontestável, em momento algum o Ministério Público ou o Estado falaram que ela não trabalhou ou não contribuiu com seu instituto de previdência.

O STF tem entendido que se há contribuição ao regime próprio de previdência, não há que se falar em revogação de aposentadoria.

Então, peço vênia e com base no princípio da causa madura, caso o entendimento seja pela manutenção do julgamento de 30/11/2021, que assim seja feito para que a gente consiga acabar com esta celeuma, com toda essa questão que envolve o Estado e a recorrente.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Ela está recebendo os proventos?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THEODORO HUBER SILVA, OAB/MS 12984-A.

Sim.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Então, não vejo urgência.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Dr. Alexandre Elias,

Fiz uma questão de ordem sugerindo a suspensão do julgamento, vista às partes convertida em diligência, para que se manifestem sobre eventual impacto da homologação do referido acordo no julgamento desse processo, ou simplesmente suspender.

Se suspender, depende do julgamento da ADI.

Se não suspender, podemos julgar contrário ao interesse da parte ora recorrente.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Isso que eu iria alertar ao douto advogado, a questão não é pacífica, por isso concordei em suspender.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THEODORO HUBER SILVA, OAB/MS 12984-A.

Nesses termos, nobres desembargadores, concordo com a suspensão até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Considerando que todos estão de acordo com a suspensão, a câmara acolheu a questão de ordem suscitada pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

POR UNANIMIIDADE, A CÂMARA DECIDIU PELA SUPENSAO DO FEITO, ATE O JULGAMENTO DA ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THEODORO HUBER SILVA, OAB/MS 12984-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (ADENDO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Na sessão de continuação de julgamento do dia 26 de julho de 2022, a Câmara decidiu pela suspensão do julgamento do recurso até a decisão do Órgão Especial na ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 (certidão, Id. 137032662).

Inicialmente, anoto que, o Órgão Especial anulou o acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual havia sido homologado por decisão unipessoal da eminente relatora da ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, prolatada em 6 de maio de 2022, cujo acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO À CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, redator p/ acórdão Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em
11 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
15 de setembro de 2022
).

No voto condutor do acórdão está:

[...] O artigo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional em toda sua essência, de modo que não há como ‘homologar’ parte do acordo que engloba o mencionado artigo e ‘julgar parcialmente extinta a ação’ e, lado outro, declarar inconstitucional apenas parte de seu texto, sob pena de violação, frisa-se, da súmula vinculante no 10 do STF.

Assim sendo, a norma impugnada, ao atribuir à condição de servidores estáveis aos servidores estabilizados da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso e franquear-lhes o Regime Próprio de Previdência Social Estadual, para fins de aposentadoria, afrontou o artigo 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Assim, de fato, as normas impugnadas na presente ação direta são inconstitucionais.

Posto isso, com a devida vênia da e. Relatora julga-se totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual no 560/2014 (art. 2o, inciso I).

No entanto, voto no sentido de modular os efeitos da declaração, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade. [...].

Registro que, o acórdão não transitou em julgado, ante a oposição de embargos de declaração pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pendentes de julgamento.

Eis o teor da emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial:

Art. 1o Fica acrescentado o art. 140-G à Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

‘Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei’.

Art. 2o Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

E do inciso I do artigo 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014, declarado inconstitucional por arrastamento por inteiro, visto que o voto condutor do acórdão não se limitou a expressão “
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
”:

Art. 2o A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; [sem negrito no original]

No caso, a
emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021, é o nada que pretendeu ser alguma coisa. A referida emenda é ineficaz para tratar de matéria regida pela Lei Mais Alta em relação ao regime próprio de previdência social (artigo 40, cabeça), cujo dispositivo, a partir da redação dada pela emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 20, de 15 de dezembro de 1998, “
estabeleceu um novo regime de previdência de caráter contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os ‘servidores titulares de cargos efetivos’
.” (STF, Segunda Turma, AI 406460/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça em 18 de fevereiro de 2005).

A emenda à Constituição no 103, de 12 de novembro de 2019, que deu nova redação ao artigo 40, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, manteve a titularidade do regime próprio de previdência social aos servidores ocupantes de cargos efetivos.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Quanto à permanência no serviço público de servidores admitidos sem aprovação em concurso público, cuida-se de direito de vigência temporária que fazia jus àqueles que preenchessem os requisitos do
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a saber: cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

Assim, nada obstante a decisão do Órgão Especial em relação à modulação dos efeitos para manter no regime próprio de previdência social os servidores inativos que não preenchem os requisitos do
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como aqueles que, até a data da publicação do acórdão (
15 de setembro de 2022), tiverem tempo de contribuição suficiente para aposentar pelo regime próprio de previdência social, penso que, salvo o sempre devido respeito, a decisão — assim como a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021 — é ineficaz.

Ademais, acaso admitida a eficácia da decisão, seria algo semelhante ao Tribunal entender pela inconstitucionalidade da norma, porém modular os efeitos daquela, de modo a permitir o surgimento de situação igualmente inconstitucional:
a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social de servidores que não são efetivos
.

Ainda que fosse a hipótese de servidores com estabilidade extraordinária (o que, registre-se, não é o caso da apelante, ora ré), estes jamais poderiam aposentar-se pelo regime próprio de previdência social,
consoante deixou assentado o Tribunal Mais Alto:

[...] 1.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
.

2.
Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1381167/TO AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em
22 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1381137/TO AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, julgamento em
16 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
29 de agosto de 2022
). [sem negrito no original]

[...] Conforme consta do art. 40,
caput
, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

O § 13 do art. 40 da Carta Maior, por seu turno, determina que os ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público estão vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS).

Portanto, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a participação no regime próprio de previdência estadual é prerrogativa dos agentes públicos que, após aprovação em concurso público e nomeação para o cargo, ostentam o atributo da efetividade.
Por tal razão, não estão incluídos no regime previsto no
caput
art. 40 da Constituição Federal as pessoas contempladas pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visto que, embora, por expressa determinação constitucional, detenham estabilidade, não possuem a necessária efetividade
. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STF, Tribunal Pleno, ADI 5111/RR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, não há que se falar em perda do tempo de contribuição no regime próprio de previdência social, porquanto,
“
a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9o)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Dessa forma, nada obstante a modulação dos efeitos da
decisão do Órgão Especial na ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, entendo que, salvo o sempre devido respeito, não há razão para modificar o voto por mim proferido.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERA RAMOS (3a VOGAL):

Eminentes pares,

A priori, eu iria propor uma questão de ordem porque nessa Ação Direta de Inconstitucionalidade houve um acordo parcial, que foi homologado, mas como o Desembargador Mario Kono pediu vista, eu aguardo.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4o VOGAL):

Eminentes pares,

Participei do julgamento da ADIN e o acordo mencionado pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos não foi acolhido pelo colegiado. Houve uma proposição elaborada pela relatora, porém, a maioria entendeu não ser possível.

O único aspecto que tem reflexo no presente recurso é a modulação, porque mesmo que não tenha havido o trânsito em julgado, o colegiado entendeu que servidores que já estariam na eminência ou já estivessem na inatividade, teriam esse direito resguardado.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022:

APOS O VOTO ADENDO DO 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTAS DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Rosanir Catarina Huber
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Civil Pública manejada pelo
Ministério Público
, julgou procedente os pedidos vindicados na exordial para declarar a nulidade do Decreto no 145/2011 que concedeu à primeira estabilidade excepcional no serviço público, bem como a nulidade dos atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramentos e progressões, até alcançar a aposentadoria no cargo de “Analista Administrativo” (Ato no 3.666/2019).

O eminente Relator,
Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho
votou no sentido de
REJEITAR
as preliminares de prescrição e decadência, suscitadas por ambos os recorrentes ao argumento de que o ato administrativo que declarou a estabilidade da servidora, na realidade é “
ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, motivo pelo qual os institutos da prescrição e decadência não se aplicam
”.

Pontuou que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, ventilada pela apelante Rosanir Catarina Huber, tal tese também fora
RECHAÇADA
, por entender o Douto Relator, que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo a este decidir ou sobre a necessidade ou não da realização de provas, em harmonia com os princípios da celeridade processual e razoável duração do processo.

Consignou ainda que “
fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
”, esclarecendo também que as peculiaridades do caso concreto não foram desconsideradas por ocasião da prolação da sentença.

Já no mérito,
DEU PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, para “
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do subsídio integral que a servidora aposentada recebe
”.

Para tal, pontuou que no caso concreto,
“a despeito da inexatidão dos atos que concederam elevação e progressão da servidora estabilizada extraordinariamente
” uma vez que esta não possuía à época da promulgação da constituição os 05 (cinco) anos de serviço ininterrupto, conforme exigido no artigo 11 da ADCT, “
tem-se que o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé da servidora, convalidou o seu vínculo com o Poder Público e sua atual situação funcional
”.

Registrou ainda sobre:
a)
necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e razoabilidade;
b)
o

postulado da dignidade da pessoa humana;
c)
a postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar em situações como a dos autos;
d)
a força normativa das regras e princípios constitucionais;
e)
ajuizamento da ação civil pública após 34 (trinta e quatro) anos do ingresso no serviço público;
f)
a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho e obtenção de nova forma de subsistência de sua família, tendo em conta a idade avançada da servidora em questão que atualmente possui 68 (sessenta e oito) anos de idade;
g)
o princípio da boa-fé, e por fim,
h)
o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

O 2o Vogal, Exmo. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA
, apresentou voto divergente, rechaçando as preliminares pelos mesmos motivos consignados pelo Exmo. Relator.

No mérito, declinou “
que Rosanir Catarina Huber não preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, qual seja, cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988, já que foi admitida no serviço público em 12 de julho de 1985
”.

Pontou que, a manutenção da apelada “no quadro de servidores do Estado de Mato Grosso importa em prejuízo aos cofres públicos” uma vez que “houve a incorporação da carreira dos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com todas as vantagens, como se servidor declarado estável fosse equiparado ao efetivo”.

Com essas premissas,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROSANIR CATARINA HUBER
e
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, tão somente para determinar a exclusão da multa cominatória fixada contra o Ente Público.

Diante da divergência, pedi vista para analisar a matéria.

Pois bem. Inicialmente, esclareço desde já, que
acompanho na íntegra
o voto do douto Relator tanto no que se refere à
rejeição das preliminares
, como
também no mérito
. Explico.

Verifica-se que a Apelante foi admitida em 12/07/1985 pelo IPEMAT, para exercer o cargo de Odontóloga, consoante se infere da Portaria no 134/84.

Ulteriormente, já em 15/08/2019, pelo ato no 3.666/2019, a servidora recorrente fora aposentada voluntariamente,

por tempo de contribuição, no cargo de analista administrativo L 10052 C-10,

contando com 37 anos, 6 meses e 1 dia de tempo de contribuição, lotada na SES, Cuiabá/MT.

Em suma, é possível constatar que a Apelante ingressou no serviço público aproximadamente 3 (três) anos antes da promulgação da Constituição Federal, o que comprova a ausência do exercício de 5 (cinco) anos no respectivo órgão na data de 05/10/1988, nos termos da regra inscrita no art. 19 do ADCT.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, não se afigura razoável desconstituir uma relação jurídica estabelecida por praticamente 4 (quatro) décadas, em razão de um vício oriundo do nascedouro, sobre o qual a Administração Pública manteve-se inerte e condescendente, de modo a estabilizar a relação no tempo, e corroborar com a boa-fé da servidora e com o princípio da segurança jurídica.

Com efeito, há de se registrar que a situação em apreço atrai a incidência da força normativa dos princípios elevados a níveis constitucionais, os quais devem nortear a hermenêutica visando um julgamento mais justo, coeso e conectado com a realidade fática do caso concreto.

Especial destaque, merece o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, uma espécie de cláusula geral de cautela, pois deve ser lido e interpretado, de modo a nortear legisladores, julgadores e todos aqueles que de certa forma manejam o ordenamento pátrio brasileiro. Vale dizer, o princípio da dignidade humana é a principal ferramenta de redução de injustiça a que tem acesso o Poder Judiciário, uma vez que permite ao julgador enxergar além da letra fria da lei.

Já sob outra perspectiva, entendo que o reconhecimento judicial da nulidade do ato administrativo que declarou a servidora como estável no cargo público, bem como de todos os demais atos subsequentes, em especial o ato de concessão de aposentadoria, o que gerará a consequente supressão dos proventos, além de mostrar-se desproporcional e macular o princípio da irredutibilidade do subsídio,

ignora completamente a realidade fática da servidora já aposentada que atualmente, com 68 (sessenta e oito anos), poderia vir a perder sua única fonte de renda, apesar de ter contribuído para o regime de previdência respectivo.

In casu
, o ato de concessão de aposentadoria encontra-se perfeito e acabado desde a sua prática pela Administração Pública, já que vem produzindo efeitos desde 2019 em benefício do segurado, selando definitivamente a sua origem como ato jurídico; o servidor passará para a inatividade.

Destaco a lição de Cretella Júnior :

“
Na expressão “ato jurídico perfeito” o vocábulo “perfeito” tem o sentido de “acabado”, “que completou todo o ciclo de formação”, “que preencheu todos os requisitos exigidos pela lei”. Não o sentido de “irrepreensível”, “íntegro”, embora os dois sentidos tenham pontos de contato. Se o ato se completou, na vigência de determinada lei, nenhuma lei posterior pode incidir sobre ele, tirando do mundo jurídico, porque “perfeição”, aqui, é sinônimo de “conclusão”.

Desse modo, não pode qualquer ato ou lei prejudicar ato jurídico perfeito em favor de quem quer que seja. E atos jurídicos perfeitos geram direitos, que são, desse modo, adquiridos.

Convém salientar que o ato jurídico perfeito é uma cláusula pétrea da Constituição, sempre prevalece sobre outras normas constitucionais que não o são, e com isso não pode sujeitar-se a regra de estatura constitucionalmente reconhecida como inferior – como estabelece com o todas as letras o § 4o, do art. 60, da mesma Constituição Federal de 1.988.

“Art. 60 -
A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

§ 4o
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I
- a forma federativa de Estado;

II
- o voto direto, secreto, universal e periódico;

III
- a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.”

O direito adquirido é um basilar princípio de direito previsto em nossa Carta, e constitui em direito consumado, incorporado ao patrimônio do titular, e apto a produzir seus efeitos imediatamente, independentemente de qualquer outra condição, exatamente como ocorreu com o ato de concessão de aposentadoria integral à servidora editado há mais de trinta e cinco anos, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.

A propósito, convém ressaltar que tramita neste Sodalício sob jurisdição do Órgão Especial, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no
1015626-30.2021.8.11.0000, de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, que foi julgada
totalmente procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual no 560/2014 (art. 2o, inciso I).

Neste julgado foi
modulado os efeitos da declaração
, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão, a qual se deu em 15/09/2022.

Apenas para título de esclarecimento, saliento que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 ainda não transitou em julgado, está pendente a análise de recurso de embargos de declaração.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Desse modo, como a servidora em questão, já se encontra aposentada desde 2019, o Voto proferido pelo Eminente Relator harmoniza-se com a decisão proferida pelo Órgão Pleno, uma vez que a servidora terá seu status de aposentada perante o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com o recebimento dos proventos integrais respectivos.

Com essas considerações, peço vênia ao 2o Vogal, e
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO
do Eminente Relator, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Rosanir Catarina Huber
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por via de consequência, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do recebimento dos proventos integrais que a servidora aposentada recebe.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4o VOGAL):

Desembargador Mario Kono,

É justamente nesse aspecto em que houve divergência com o Desembargador Luiz Carlos na sessão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que ocorreu na data de ontem.

O desembargador Luiz Carlos sustenta que não é possível fazer a modulação a luz do artigo 19 do ADCT.

Vossa excelência proferiu voto vista e levou em consideração a decisão do Tribunal quando modulou os efeitos, embora tenha julgado procedente a ação declaratória de inconstitucionalidade.

Qual seria o fundamento para se aplicar o efeito modulado, mesmo diante do artigo 19 do ADCT?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Desembargador Marcio Vidal,

O fundamento é que foi decidido por um órgão especial colegiado, o qual apreciou e chegou a esta conclusão, que temos que acatar, ainda que nosso pensamento isolado possa ser divergente.

A meu ver, não podemos continuar, por insistência própria e isolada, contrariando uma decisão colegiada.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator, consequentemente com os fundamentos do voto do desembargador Mario Kono, porque esta é a posição que adotei, inclusive no julgamento de ontem na Sessão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Embora em um primeiro momento o desembargador Luiz Carlos esteja com razão, à luz do artigo 19 da ADCT, estamos diante de uma situação em que a decisão é vinculativa, então nos cabe observá-la e aplicá-la.

Para corrigir um possível equivoco dessa decisão, deve-se manejar recurso próprio à instancia extraordinária.

Nós, como julgadores do Tribunal, não querermos aplicar a decisão de um órgão de estatura maior interna, que é o órgão especial, criaríamos uma instabilidade.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERA RAMOS (3a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 24 DE JANEIRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, E SER ACOMPANHADO PELO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E PELO DES. MARCIO VIDAL, E O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VOTAR EM SENTIDO CONTRARIO, PEDIU VISTAS A DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERA RAMOS (3a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Rosanir Catarina Huber
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação civil pública manejada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedentes os pedidos vindicados na exordial para declarar a nulidade
do Decreto no 145/2011 que concedeu à primeira estabilidade excepcional no serviço público, bem como a nulidade dos atos administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramentos e progressões, até alcançar a aposentadoria no cargo de “Analista Administrativo” (Ato no 3.666/2019).

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, o eminente Relator, o
Dr. Alexandre Elias Filho,
deu provimento
aos recursos de apelação,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do subsídio integral que a servidora aposentada recebe
.

Em seu voto o eminente Relator consignou que,
a despeito da inexatidão dos atos que concederam elevação e progressão da servidora estabilizada extraordinariamente, tem-se que
o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé da servidora, convalidou o seu vínculo com o Poder Público e sua atual situação funcional.

O eminente 1o Vogal, o Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, o acompanhou.

Por sua vez, o douto 2o Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
tão somente para excluir a multa cominatória e

negou provimento ao recurso
interposto por Rosanir Catarina Huber, ressaltando que a
servidora pública
não preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, qual seja, cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988, já que foi admitida no serviço público em 12 de julho de 1985.

Em seu voto consignou com base em precedente do STF (
ARE 929233/RJ – julgado em 16-3-2017)
ser i
ncabível, na hipótese, a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática do servidor.

Asseverou, também, que,
ainda que se se tratasse de servidor declarado estável, este teria direito tão somente de permanecer no serviço público, sem a incorporação da carreira.

Pontou, ainda, que, a
aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, que se aplica somente aos servidores efetivos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Diante da divergência, o julgamento foi suspenso para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC.

Em seguida, em sessão de julgamento realizada em 26-7-2022, esta Desembargadora na condição de 3a Vogal arguiu questão de ordem para suspender o julgamento até decisão de mérito nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, pelo egrégio Órgão Especial deste Sodalício, em virtude da homologação pela Relatora do acordo parcial firmado entre o Estado de Mato Grosso, Ministério Público e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
nos seguintes termos:

Item I – Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

Item II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

Item III –
O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas
;
[Destaquei]

À unanimidade houve o acolhimento da questão de ordem, para determinar a suspensão do feito até o julgamento de mérito da ADI
n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

Em 9-11-2022 foi retomado o julgamento do presente recurso, ocasião em que o douto 2o Vogal, o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa proferiu voto adendo, consignando que o
Órgão Especial anulou o acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual havia sido homologado por decisão unipessoal da eminente relatora da ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, prolatada em 6 de maio de 2022.

Na ocasião ressaltou que,
nada obstante a decisão do Órgão Especial em relação à modulação dos efeitos para manter no regime próprio de previdência social os servidores inativos que não preenchem os requisitos do
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como aqueles que, até a data da publicação do acórdão (
15 de setembro de 2022), tiverem tempo de contribuição suficiente para aposentar pelo regime próprio de previdência social, penso que, salvo o sempre devido respeito, a decisão — assim como a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso no 98, de 26 de maio de 2021 — é ineficaz.

Frisou, também que,
acaso admitida a eficácia da decisão, seria algo semelhante ao Tribunal entender pela inconstitucionalidade da norma, porém modular os efeitos daquela, de modo a permitir o surgimento de situação igualmente inconstitucional:
a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social de servidores que não são efetivos
.

Por fim, asseverou que,
nada obstante a modulação dos efeitos da
decisão do Órgão Especial na ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, entendo que, salvo o sempre devido respeito,
não há razão para modificar o voto por mim proferido.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão.

Pois bem.

A
questão posta nos autos consiste em aferir
se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a servidora pública
Rosanir Catarina Huber
, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura do
caput
do art. 19 do ADCT, conclui-se que a

estabilidade

extraordinária
é um benefício constitucional conferido
ao servidor admitido sem concurso público (ou seja, em exercício de serviço público mediante vínculo precário)
há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição
Federal de 1988
.

No caso dos autos, observa-se que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 19 do ADCT, por parte da servidora
Rosanir Catarina Huber,
uma vez que

foi
admitida sem concurso público em 12/7/1985
para desempenhar a função de Odontóloga no Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (ID n. 92822002)
,
de forma que,

na data da promulgação da Carta Constitucional em
5/10/1988
, não estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Contudo, não há como se desconsiderar, no presente caso, o julgamento

da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000 pelo egrégio Órgão Especial deste Sodalício,
que embora tenha sido julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021,
ao modular seus efeitos,

resguardou a situação jurídica dos servidores, que na data da publicação daquele acórdão, se encontravam aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade
.

O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Ressalta-se, por oportuno, que, embora a referida ADI ainda não tenha transitado em julgado, por se encontrar pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ID n. 145143679-daqueles autos) e pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID n. 145565685-daqueles autos), observa-se que, o primeiro objetiva
a
mpliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado a fim de resguardar a permanência no RPPS/MT aos inativos e pensionistas, bem como para resguardar o direito de se manter filiado e se aposentar neste regime previdenciário a todos os agentes, que nos prazos estipulados pela EC 98/2021, recolheram contribuição ao RPPS/MT
; sendo que o segundo,
busca exclusivamente
o esclarecimento acerca da possibilidade de acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade e, em caso positivo, se sua homologação haverá de ser submetida à aplicação do artigo 97, da Constituição Federal
.

Desse modo, ainda que haja o acolhimento dos embargos de declaração, restou incontroversa a modulação dos efeitos da ADI em relação à situação jurídica dos servidores que já tenham sido aposentados e
ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria,
antes da publicação do referido acórdão.

Não se olvida que a inconstitucionalidade constitui vício aferido no plano da validade e reconhecida a invalidade, tal fato se projeta para o plano seguinte, que é o da eficácia, no sentido de que a norma inconstitucional não deve ser aplicada
;

porém, embora ainda haja controvérsia a respeito da técnica de
modulação da eficácia de decisão que versa sobre o controle de constitucionalidade, não se pode desconsiderar que tal prática excepcional de relativização temporal dos efeitos decisórios vem sendo utilizada pelo STF, mediante juízo criterioso de ponderação e de proporcionalidade, a fim de resguardar casos de relevante interesse social e de segurança jurídica.

A referida técnica tem previsão no art. 27 da Lei Federal n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
[Destaquei]

O parágrafo único do art. 28 da mesma Lei estabelece que,
a
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade
, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Por sua vez, o CPC/15 disciplinou a modulação de efeitos no artigo 927, § 3o, ao estabelecer que,
na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação de efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Assim, a modulação
in abstracto
dos efeitos jurisprudenciais, ou dos precedentes de direito processual, a ser implementada como excepcionalidade e a partir do exame casuístico, apresenta-se como técnica processual adicional para a concretização de objetivos do processo.

A propósito, em precedentes semelhantes aos dos presentes autos, o STF apesar de ter reconhecido a inconstitucionalidade de determinadas normas estaduais, modulou os efeitos da declaração
no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores estaduais.

Veja-se:

PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS.

1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED no 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013.

2.
Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.
Precedente representativo: ADI no 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014.

3. Embargos de declaração providos
.

(STF - ADI 1301 ED,
Relator
(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/9/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-9-2018 PUBLIC 19-9-2018)
. [Destaquei]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7o DA LEI COMPLEMENTAR No 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.

2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE no 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE no 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.

3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7o da Lei Complementar no 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).

4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente.
Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima;
(b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

5. Ação direta julgada parcialmente procedente.

(STF - ADI: 4876 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/3/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 1/7/2014). [Destaquei]

Na hipótese dos autos, vislumbra-se do documento colacionado no ID n. 92822006
,
que a Apelante
Rosanir Catarina Huber

se aposentou por tempo de contribuição

em
15/8/2019
, razão pela qual, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo eminente 1o Vogal, entendo que deve ser reconhecido o seu enquadramento na modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, que estabeleceu ressalva aos
agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente 1o Vogal, por fundamentos diversos, acompanho o voto proferido pelo Relator para
DAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, no sentido de
manter o direito à aposentação da Apelante
Rosanir Catarina Huber,
pelo Regime Próprio de Previdência Social Estadual
, com base na modulação dos efeitos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4o VOGAL):

Eminentes pares,

Retifico em parte o voto por mim proferido, no sentido de acompanhar o relator, porém, com os fundamentos trazidos pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023